Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ELEVADA. SUPERAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise.

2. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, ante a presunção de veracidade.

3. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos, consoante o art. 99, §2o, do código de ritos.

4. A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte. Não se confunde, portanto, com eventual malversação de recursos ou gastos extraordinários e desnecessários.

5. O postulante aufere renda elevada e muito diferenciada da média da população brasileira, não se enquadrando no conceito de hipossuficiente e não comprovou despesas essenciais que comprometam sua subsistência ou de sua família.

6. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício, o que não se verifica pela contraposição da renda mensal do requerente com suas despesas supérfluas ora destacadas e, em muito, superiores às custas judiciais praticadas no Distrito Federal.

7. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.